Tribunal: TJBA
Processo: 0501548-53.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501548-53.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: ZEANI SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEXANDRA DE SOUZA BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEIS RURAIS. VEÍCULOS AUTOMOTOR E MOTOCICLETA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Comprovada a convivência pública, contínua e duradoura entre as partes desde o ano de 2007, mediante prova testemunhal harmônica e convergente, deve ser mantido o reconhecimento da união estável no período de 2007 a novembro de 2015.

2.
Nos termos do art. 1.660, I, c/c art. 1.725, ambos do Código Civil, presume-se a comunicabilidade dos bens adquiridos a título oneroso na constância da união estável.

3.
Imóveis adquiridos em nome do companheiro durante a constância da união integram o patrimônio comum.

4.
Inexistindo prova da aquisição dos veículos antes da união, incide a presunção legal de esforço comum, sendo correta a inclusão na partilha o automóvel Fiat/Strada e a motocicleta Honda CG 150.

5.
Recurso conhecido e não provido. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, ante a gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0501548-53.2018.8.05.0229
, em que figuram como apelante
MARCELO DOS SANTOS DE SANTANA
e como apelada
ZEANI SILVA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator